Tribunal: TJMT
Processo: 1000791-25.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Recurso Inominado no 1000791-25.2021.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: JEANE VIEIRA PEREIRA.
Recorridos: BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E UNIÃO DO LAGO PARTICIPAÇÕES DE EMPREENDIMENTOS LTYDA.
Data do Julgamento: 06/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INADIMPLÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A recorrente deixou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. As clausulas 15 e 16 do contrato entabulado entre as partes dispõe que, o atraso de três parcelas incorrerá no vencimento antecipado de todas as parcelas e na rescisão contratual, portanto, a autora não requereu judicial a continuação do pagamento das parcelas, tendo em vista que a mesma descumpriu as regras contratuais.
3. Inexiste o dano moral alegado.
4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000791-25.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEANE VIEIRA PEREIRA - CPF: 729.414.801-53 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 13.583.875/0001-05 (RECORRIDO), MAURICIO HAEFFNER - CPF: 002.575.740-77 (ADVOGADO), UNIAO DO LAGO PARTICIPACOES DE EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ: 18.996.061/0001-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INADIMPLÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A recorrente deixou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.

As clausulas 15 e 16 do contrato entabulado entre as partes dispõe que,
o atraso de três parcelas incorrerá no vencimento antecipado de todas as parcelas e na rescisão contratual
, portanto, a autora não requereu judicial a continuação do pagamento das parcelas, tendo em vista que a mesma descumpriu as regras contratuais.

3.

Inexiste o dano moral alegado.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021